Tribunal: TJBA
Processo: 8002834-54.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002834-54.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: SAMUEL CORREIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Agravo interno. Honorários sucumbenciais. Defensoria
P
ública do Estado
d
a Bahia. Condenação do
E
stado da
B
ahia e do
M
unicípio de
B
rumado. Tema 1002 do STF. Tema 129 do stj e
s
úmula 421/STJ. Autonomia e função institucional da
d
efensoria (EC 45/2004, 74/2013 e 80/2014). Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento no Tema 1002 do STF. O agravante busca afastar a condenação, insistindo em tese já rechaçada por esta Corte;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando vencedora em ações propostas contra o Estado da Bahia e contra Município, à luz do Tema 1002 do STF, do Tema 129 do STJ e da Súmula 421/STJ;

III. Razões de decidir

3. O STF, em repercussão geral (RE 1.140.005 — Tema 1002), fixa que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio;

4. O fundamento do STF apoia-se nas ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçam a autonomia e o papel institucional da Defensoria Pública, bem como na necessidade de mecanismos que inibam a interposição de recursos inviáveis e a indevida protelação processual;

5. Eventual previsão legislativa em sentido diverso (p. ex., LCE/BA nº 26/2006, art. 6º, II) não prevalece frente à tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral;

6. O STJ, no Tema 129 e à luz da Súmula 421/STJ, admite a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual por se tratar de pessoa jurídica diversa (REsp 1.516.565/MS; REsp 1.201.674/SP; AgRg no REsp 1.088.703/MG);

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra Municípios e, à luz da orientação do STF (Tema 1002), também em face do Estado ao qual pertence (TJ-BA, ED 0055139-70.2010.805.0001; APL 0571207-57.2018.8.05.0001; APL 0504268-19.2016.8.05.0146);

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8002834-54.2022.8.05.0032
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e agravado

SAMUEL CORREIA TEIXEIRA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.